Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708943-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: JANE ROCHA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0716411-44.2019.8.07.0001, proposta em desfavor das Agravantes por JANE ROCHA DUARTE, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata se de impugnação à penhora de imóvel acostada no ID116369603, onde a parte executada alega que o bem penhorado é propriedade de terceiros, uma vez que foi alienado na data de 25/11/2012, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Ocorre que a impugnação não é a via adequada para tal pleito, por ausência de legitimidade da parte ré que, desse modo, reivindica direito alheio em nome próprio. Nos termos do art. 674 do CPC, ‘quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro’. Desse modo, rejeito liminarmente a impugnação apresentada. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno dos mandados de IDs 116331362 e 116338351. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 116514212). Discorrem as Agravantes acerca do trâmite de Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirmam que o “lote em comento foi comercializado em data muito anterior à presente demanda, à terceiros – repita-se, não sendo de propriedade da executada, conforme é possível observar do Compromisso de Compra e Venda de fls. 116369605, juntados novamente nesta oportunidade” (Num. 33789799 - Pág. 7). Invocam os artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil e asseveram que “o bem indicado à penhora não possui previsão legal, tendo em vista que o bem indicado é de terceiros, não se enquadrando em nenhum dos incisos do art. 835 do Código de Processo Civil.” (Num. 33789799 - Pág. 8). Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com sua tese. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do Feito originário até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a consequente desconstituição da penhora. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, foi concedido prazo às Recorrentes para que promovessem a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se às Agravantes, no mesmo prazo, promoverem o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 34004225 e 34004226). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0716411-44.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, em princípio, a leitura da decisão agravada demonstra que as ora Agravantes não possuem legitimidade e interesse para questionar judicialmente a penhora realizada na origem, uma vez que, tratando-se, como sustentam as Recorrentes, de bem há muito alienado a Terceiro, a medida processual adequada para tanto são os Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, a ser manejada por quem de direito. Diz o referido dispositivo que quem, “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. As Agravantes, como elas próprias reconhecem em suas razões recursais, não são mais proprietárias do imóvel penhorado e, assim, numa primeira análise, não poderiam fazer uso da impugnação com vistas na defesa de direito alheio em nome próprio. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, SOB ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO À TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER INTERESSE DE TERCEIRO EM JUÍZO, HIPÓTESE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AFIRMAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.’ 2. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro em processo de execução, sob alegação de aquisição de imóvel penhorado de boa-fé, antes da ultimação da medida constritiva. 3. Para tais situações o art. 674 do CPC assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por embargos de terceiro, devendo ser mantida a decisão que rejeitou, por ilegitimidade de parte, a impugnação à penhora apresentada pelo executado. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1338151, 07057841320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador